Tribunal: STF
Processo: HC 241532
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDULTO. DECRETO Nº 11.846, DE 2023. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SENTENCIADO FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 888.794/MG (e-doc. 1, p. 23-26).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena definitiva, postulou, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023, a concessão de indulto natalino. O Juízo da Execução indeferiu o pleito (e-doc. 1, p. 14-16).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o indeferimento do pedido de concessão de indulto, afirmando preenchidos todos os requisitos para o implemento do benefício. Destaca o parecer favorável do Ministério Público.



    5. Busca a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Na espécie, a defesa do paciente postulou a concessão de indulto, com base no Decreto nº 11.846, de 2023, tendo o Juízo da Execução indeferido o pedido ante o não preenchimento dos requisitos para o benefício, uma vez que o sentenciado está foragido:



    “Inicialmente, verifica-se que o apenado vinha cumprindo pena em regime semiaberto, tendo-lhe sido deferida a prisão domiciliar em 16.07.2021, excepcionalmente, em razão da pandemia do Coronavírus, mediante o cumprimento das condições impostas no seq. 356.1, e suas prorrogações.



    Em decisão de seq. 438.1, em razão do descumprimento das condições impostas, foi determinada a regressão cautelar do regime, sendo determinada a expedição de mandado de prisão, na data de 26/11/ 2021.



    Verifica-se ainda que em decisão de seq. 568.1, datada de 06/12/2022, foi reconhecida falta grave pelos fatos acima relatados e regredido definitivamente o regime prisional do sentenciado para o fechado.



    Verifica-se, por fim, que o mandado de prisão não foi cumprido, estando o sentenciado na condição de foragido desde 26/11/2021.



    Assim, é inviável a concessão dos benefícios da execução penal, considerando que um dos requisitos para a concessão do indulto e da comutação reside exatamente no fato de o sentenciado encontrar-se efetivamente em cumprimento de pena ou em gozo do livramento condicional, e, no caso em análise, o sentenciado encontra-se foragido.



    Certo é que, estando o sentenciado foragido, sua fuga enseja a interrupção automática da execução da pena até a sua recaptura, o que ainda não aconteceu no caso, suspendendo, via de consequência, a obtenção de quaisquer benefícios da execução penal.



    A propósito, colaciono os seguintes julgados do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais: (...)



    Deste modo, a fuga do apenado interrompe a execução da pena, obstaculizando a instauração de incidentes e de concessão de benefícios executórios.



    Assim, não há que se falar, portanto, em concessão de benefícios durante tal período, sobretudo do indulto que enseja na extinção da punibilidade.” (e-doc. 1, p. 14-15, grifos nossos).



    9. A defesa juntou ao processo cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Habeas Corpus nº 1.0000.23.205293-6/000 no qual requerida a concessão de indulto da pena com fundamento no art. 5º do Decreto nº 11.302, de 2022 (e-doc. 1, p. 17-22). No entanto, trata-se de decisão estranha ao presente processo, o qual versa acerca do pedido de indulto com base no Decreto nº 11.846, de 2023. A par disso, no ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça reportou-se ao decidido pelo TJ quando do julgamento da impetração interposta em face da decisão que indeferiu o indulto previsto no Decreto nº 11.846, de 2023. Eis os fundamentos lançados:



    “O acórdão impugnado está assim fundamentado (fls. 13-14):



    (...) Em outras palavras, o Habeas Corpus, em substituição do recurso próprio, só poderá ser analisado se constatado, de plano, manifesta ilegalidade que implique ofensa ao direito de liberdade do paciente, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    Ademais, imperioso salientar que conforme informações prestadas pela d. autoridade apontada como coatora, o paciente se encontra foragido desde 26/11/2021 (fls. 23/25) e o cumprimento de pena se encontra interrompido, conforme atestado de pena de fl. 7. Prevê o art. 2º, XIV, do aludido Decreto que a concessão do induto se dará àqueles ‘que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto’ e, estando o cumprimento de pena interrompido, não há que se falar em concessão de indulto.



    Logo, acertada a decisão que indeferiu o pleito de concessão de indulto no qual o magistrado considerou: (...)



    Observa-se, assim, que o Magistrado a quo, ao analisar o pedido de concessão do indulto, reconheceu a inconstitucionalidade do Decreto incidentalmente, tendo atuado dentro dos limites de sua atuação jurisdicional, sendo certo que o acerto ou não da decisão deverá ser impugnado pelos meios próprios, qual seja, a interposição do recurso de agravo em execução penal. Tem-se, portanto, que no presente caso, pretende o paciente, em verdade, utilizar o presente writ como sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, não sendo o instrumento jurídico próprio, bem como não vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser sanado, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS. [...].



    Como se vê, apesar de o Tribunal de origem não ter conhecido do writ, manteve o indeferimento do indulto previsto no Decreto n. 11.746/2023, com a indicação de motivação concreta, considerando que ‘o paciente se encontra foragido desde 26/11/2021 (fls. 23/25) e o cumprimento de pena se encontra interrompido, conforme atestado de pena de fl. 7. Prevê o art. 2º, XIV, do aludido Decreto que a concessão do induto se dará àqueles 'que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto' e, estando o cumprimento de pena interrompido, não há que se falar em concessão de indulto.’ não havendo manifesto constrangimento ilegal.



    Assim como demonstrado pelo Ministério Público Federal, ‘apesar de não ter sido cogitada eventual ilegalidade na própria negativa do indulto, cumpre destacar que o fato de o apenado encontrar-se foragido lhe retira a condição subjetiva necessária para a benesse, inexistindo, nesse ponto, constrangimento ilegal a ser reconhecido de ofício.’ (fl. 46). 



    Com efeito, ‘nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a fuga configura falta grave de natureza permanente, porquanto o ato de indisciplina se prolonga no tempo até a recaptura do apenado.’ (AgRg no REsp n. 1.781.494/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019). A esse respeito: (...)” (e-doc. 1, p. 23-25, grifos nossos).



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez assentado o não preenchimento dos requisitos do art. 2º, inc. XIV, do Decreto nº 11.846, de 2023, necessários à concessão do indulto. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação das condições demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, confira-se ainda:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.353.643-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que a decisão objeto desta impetração transitou em julgado em 13.4.2016. A presente impetração foi protocolizada em 9.6.2016, quase dois meses após o trânsito em julgado do ato apontado como coator. Incabível a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal em situações como a da espécie vertente. 2. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática. Ausência de exame pelo colegiado competente pela não interposição de agravo regimental. Inviabilidade do presente habeas corpus. Precedentes. 3. Para decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes e chegar à concessão do indulto, seria necessário afastar a premissa de o Paciente não ter cumprido a quantidade necessária da pena de prestação de serviços indispensável para esse benefício e ter deixado de prestar esses serviços sem justificativa, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.974/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Indulto natalino indeferido porque não preenchido requisito objetivo. Arts. 1º e 12 do Decreto 9.246/2017. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.332.487-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 9.246/2017. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 181.438/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 04/05/2021)



    11. A par disso, o que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal pela inviabilidade de concessão de benefícios da execução penal ao réu foragido. Nessa linha, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Expedição de guia de recolhimento. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Impossibilidade. Réu foragido. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.404-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.391.983/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/08/2022, p. 08/08/2022, e HC nº 198.394/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/03/2021, p. 17/03/2021.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator